Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600225-74.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 VALDECIR ANTONIO
Órgão julgador: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 VALDECIR ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600225-74.2020.6.16.0176
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 18/04/2022
Processo referência: 0600225-74.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600225-
74.2020.6.16.0176 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados e considerando que
as falhas encontradas comprometeram sua regularidade, julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo prestador de contas Eleição 2020 Valdecir Antonio Gielda Vereador, Valdecir
Antonio Gielda, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, III, da Lei nº
9.504/97 (artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019) e determinou ao prestador de contas que
providencie o recolhimento da importância de R$ 337,97 (trezentos e trinta e sete reais, e noventa e
sete centavos), referentes ao gasto com combustível utilizado em veículo do próprio candidato e ao
montante caracterizado como recurso de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, por meio
da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), com a respectiva comprovação nos autos,
no prazo de até 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins
de cobrança (artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). (Prestação de contas eleitorais,
relativas às eleições de 2020, apresentada pelo recorrente, candidato a vereador pelo Cidadania,
em Curitiba/PR, desaprovadas vez que houve recebimento de recursos de origem não identificada
e houve omissão de receitas e gastos eleitorais, face à existência de despesas irregulares com
combustíveis, indícios de omissão de despesa com alimentação e ausência de declaração junto ao
SPCE e de extratos bancários de todo o período de campanha da conta destinada a recursos
privados ("Outros Recursos", item 6.2). As despesas realizadas com combustíveis, no montante de
R$ 302,00, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro
de som ou despesa com geradores de energia, pois essas despesas não são consideradas gastos
eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da
campanha, nos termos do art. 35, § 6º, "a", da Resolução TSE n. 23.607/2019, devendo ser
recolhidos ao Tesouro Nacional. Também foi constatada omissão de despesa no valor de R$ 35,97
para o que se impõe a devolução dos recursos ao erário, ante sua caracterização como recursos de
origem não identificada, conforme art. 32, § 1º, VI e § 2º, da Res.TSE nº 23.607/2019. E também foi
constatada que a conta destinada ao recebimento a "Outros Recursos" não foi informada no SPCE
WEB e não teve os extratos bancários que abarcassem todo o período de campanha apresentados,
inviabilizando a escorreita fiscalização das contas eleitorais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 VALDECIR ANTONIO GIELDA VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER (ADVOGADO)
VALDECIR ANTONIO GIELDA (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
333
07/07/2022 17:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.863

RECURSO ELEITORAL 0600225-74.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ

F E R N A N D O
W O L F F
B O D Z I A K
R e l a t o r :

RECORRENTE:
ELEICAO
2020
VALDECIR
ANTONIO
GIELDA
VEREADOR

-
OAB/PR72485-A
ADVOGADO:
CARLOS
EDUARDO
SIMOES
MARTERER
RECORRENTE:
VALDECIR
ANTONIO
GIELDA

-
OAB/PR72485-A
ADVOGADO:
CARLOS
EDUARDO
SIMOES
MARTERER
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
176ª
ZONA
ELEITORAL
DE
CURITIBA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
p{text-align: justify;}

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. IDENTIFICAÇÃO DE GASTO DE COMBUSTÍVEL
SEM A CORRESPONDENTE JUSTIFICATIVA. VEÍCULO DO CANDIDATO.
DESPESA
DE
NATUREZA
PESSOAL.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. OMISSÃO DE
DESPESA. EXTRATO BANCÁRIO PARCIAL. EXTRATO ELETRÔNICO
NÃO ENVIADO. INVIABILIZADA A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADES QUE EM CONJUNTO MACULAM AS CONTAS DO
CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 36, § 6º, “a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019, o
combustível de veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é considerado
gasto de natureza pessoal, não se sujeita à prestação de contas e não pode ser
custeado com recursos da campanha.
2. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa retratada no documento, nos termos do artigo 60 da
resolução de regência.
3. A falta do extrato bancário completo, quando não suprida pelo envio de extrato
eletrônico emitido pela instituição financeira, impede a fiscalização da
movimentação financeira do candidato.
4. Recurso desprovido, mantendo-se a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

Num. 42998333 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2022 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717452843800000041970307
Número do documento: 22070717452843800000041970307

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, interposto por VALDECIR ANTONIO GIELDA, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, pela qual suas contas foram julgadas
desaprovadas, com determinação de recolhimento da importância de R$ 337,97 (trezentos e
trinta e sete reais, e noventa e sete centavos) ao Tesouro Nacional (ID 42944580).
Em suas razões recursais (ID 42944586), sustenta o recorrente, que os valores
envolvidos são moderados e a irregularidade meramente formal, bem como que não houve
prejuízo à fiscalização das contas, já que as despesas foram comprovadas. Quanto à falta de
extrato bancário, alega que a ausência não foi apontada anteriormente, motivo pelo qual não
esclareceu a falha, o que prejudicou sua defesa.
Ao final, requer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para que, reformando-se a sentença, sejam aprovadas suas contas eleitorais.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo desprovimento do
recurso, ao argumento de que a falta do extrato completo e a omissão de despesa
inviabilizaram a fiscalização das contas. Ademais disso, afirma que houve gastos com
combustível sem a correspondente justificativa, o que não se enquadra como gasto eleitoral e
não pode ser pago com recursos da campanha (ID 42944588).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento do recurso, diante da constatação de omissão de despesas e de extratos
bancários, bem como pelo uso irregular de mais de 10% dos recursos movimentados na
campanha, ressaltando que se trata de recursos públicos, oriundos do FEFC (ID 42952919).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALDECIR ANTONIO GIELDA,
candidato ao cargo de vereador em Curitiba, nas Eleições de 2020, em face da sentença pela
qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante das seguintes
irregularidades:
Num. 42998333 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2022 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717452843800000041970307
Número do documento: 22070717452843800000041970307

a.
a) Gastos de R$ 302,00 com combustível sem a correspondente justificativa;
b) Omissão de despesa no valor de R$ 35,97;
c) Não apresentação de extrato bancário completo.

Verifica-se que o candidato movimentou em sua campanha R$ 3.000,00, oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de acordo com o extrato final de
prestação de contas de ID 42944538.
Passa-se a analisar cada uma das irregularidades apontadas.

a) Gastos injustificados com combustível

Foram detectados gastos com combustível no importe de R$ 302,00 (trezentos e
dois reais), sem a correspondente justificativa, ou seja, não foi comprovado uso de veículo na
campanha, contratação de publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia ou carreata (ID 42944575).
Intimado acerca da irregularidade, o prestador promoveu a juntada de contrato de
cessão de seu próprio veículo, sem anexar o documento de propriedade deste (ID 42944561).
Quanto aos gastos com combustível, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que
dispõe sobre a prestação de contas nas eleições, assim estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato:
combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limine de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e combustíveis
utilizados por evento;
Num. 42998333 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2022 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717452843800000041970307
Número do documento: 22070717452843800000041970307

a.
b.
II – veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III – geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste
o volume e valor dos combustíveis adquiridos na campanha para este fim.

Na hipótese dos autos, como bem pontuou o parecer técnico conclusivo (ID
42944575), a justificativa apresentada não sanou a irregularidade, uma vez que tais despesas
não são consideradas gastos eleitorais.
Com efeito, o artigo supracitado é claro ao dispor que o combustível usado pelo
candidato na campanha não é considerado gasto eleitoral.
Não bastasse isso, a doação estimável foi realizada de forma irregular, pois,
embora tenha sido apresentado o contrato de cessão, a doação estimável não foi declarada na
prestação de contas, tampouco na retificadora, bem como não foi colacionada prova da
propriedade do bem.
Também não houve a apresentação pelo prestador do relatório do volume e do
valor dos combustíveis, como determina o artigo 35, §11, inciso II, alínea “b”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Neste sentido já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE OUTRO
CANDIDATO NÃO DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
FALHA A SER ANALISADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
RECURSOS RECEBIDOS DE AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. REGULARIDADE.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, §2º, AMBOS
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
AUSENTE PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM E DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 35, §11, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESSALVA
DIANTE
DAS
IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata–se de recurso eleitoral interposto em face de respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas do prestador com a determinação de recolhimento de valores.
Num. 42998333 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2022 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717452843800000041970307
Número do documento: 22070717452843800000041970307

2. A ausência de declaração da doação pelo candidato doador deve ser analisada na
respectiva prestação de contas. Não se pode considerar recurso de origem não
identificada quando o doador se encontra qualificado.
3. A perfeita identificação de recursos do FEFC recebidos de agremiação partidária
afasta a conclusão da origem não identificada, razão pela qual o valor não deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
4. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a
fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.
5. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha e também da apresentação
de relatórios, com dados a respeito do volume e do valor semanalmente adquirido.
A ausência desses requisitos é irregularidade grave que enseja a desaprovação das
contas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir da devolução ao
Tesouro Nacional o valor recebido de agremiação partidária.

(TRE. RE nº 060034433. Rel. Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. DJE
de 17/05/2022). (Grifo inexistente no original)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
1. Por expressa determinação da alínea "a" do § 6º do art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019 não são considerados gastos eleitorais e não podem ser pagas com
recursos da campanha as despesas com combustível e manutenção de veículo
automotor usado pelo candidato na campanha.
2. Em que pese a utilização indevida de recursos FEFC em questão constituir
irregularidade grave, dado o valor envolvido no caso concreto ser ínfimo, não gera a
desaprovação das contas.
3. Na espécie, a falha apontada corresponde a 2,03% do total de receitas, o que torna
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar
as contas com ressalvas, com o recolhimento da quantia utilizada irregularmente ao
Tesouro Nacional.
Num. 42998333 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2022 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717452843800000041970307
Número do documento: 22070717452843800000041970307

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE. RE nº 060089288. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. DJE de 05/04/2022). (Grifo
inexistente no original)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
VEREADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS
CUSTEADA COM RECURSOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 35, § 6º, as despesas com o combustível e a manutenção de
veículo automotor usado pelo candidato na campanha não são considerados gastos
eleitorais e, portanto, não podem ser custeadas com recursos públicos de
campanha.
2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não tem o condão
de afastar a obrigação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, mas somente de
rechaçar a conclusão pela desaprovação das contas, o que foi efetuado pela magistrada a
.
quo
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE. RE nº 060054759. Rel. Des.ª Claudia Cristina Cristofani. DJE de 04/02/2022).
(Grifo inexistente no original)

Ressalte-se, por fim, que o gasto irregular com combustível foi efetuado com
recursos públicos oriundos do FEFC, o que torna a irregularidade ainda mais grave.

b) Omissão de despesa no valor de R$ 35,97

No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao serem confrontadas as informações prestadas com aquelas constantes na base de
dados da Justiça Eleitoral, foi constatada a existência de nota fiscal eletrônica no CNPJ da
campanha e não declarada na prestação de contas, conforme se vê da seguinte tabela
constante no parecer técnico de ID 42944575:
Num. 42998333 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2022 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717452843800000041970307
Número do documento: 22070717452843800000041970307

O candidato não se manifestou acerca desta irregularidade.
Verifica-se que a nota fiscal foi emitida em nome e CNPJ do candidato, sendo
certo que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa retratada no documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência.
Assim, configurada a omissão, sem qualquer esclarecimento acerca da fonte de
custeio da despesa não declarada, a origem dos recursos utilizados para adimplir os gastos é
desconhecida, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que, como bem pontuado na sentença, deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme determina o art. 32 da resolução, que assim dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de
outros candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou
no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da
Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do doador;
e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral
da União, para fins de cobrança.
Num. 42998333 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2022 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717452843800000041970307
Número do documento: 22070717452843800000041970307

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o partido
político promove espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o
Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no SPCE,
ou devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de identificação de
que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para identificar a
origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado
que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do
,
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997
do
e do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990
art. 14, § 10, da Constituição da
.
República

c) Não apresentação de extrato bancário completo.

No que toca à conta bancária “Outros Recursos”, foram apontadas duas
irregularidades, a falta de registro no SPCE e a não apresentação do extrato completo.
Trata-se da conta nº 1265-0, Ag. 2876, da CEF, cujo extrato parcial sem movimentação foi
juntado no ID 42944540.
Cumpre registrar que a instituição financeira não enviou os extratos eletrônicos, o
que supriria a irregularidade.
O recorrente alega não ter sido intimado previamente acerca desta irregularidade
e que tomou conhecimento da falha somente por ocasião do parecer conclusivo, e assim, tal
fundamento para desaprovar as contas feriria o seu direito ao contraditório.
Sem razão, contudo.
Como se vê do relatório preliminar ID 42944551, a ausência foi devidamente
apontada, nos seguintes termos: “Extrato parcial da conta bancária destinada à movimentação
de Outros Recursos (ID81388848), conta esta não declarada no SPCE Cadastro, conforme
documento que segue anexo ao presente relatório preliminar”.
Neste contexto não há que se falar em cerceamento de defesa e a irregularidade
está mantida, na medida em que a falta de extrato completo impede a fiscalização da
movimentação financeira do candidato.
Num. 42998333 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2022 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717452843800000041970307
Número do documento: 22070717452843800000041970307

Em suas razões, o recorrente pleiteia a superação das falhas pela aplicação dos
, já que se trata de valores módicos (ID
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
42944586).
Ocorre que, embora os valores sejam baixos, a omissão de despesa é
irregularidade grave, porquanto não há como aferir se houve outros gastos sem declaração e
que por ventura o fornecedor não tenha emitido a nota fiscal. Ademais disso, as despesas
irregularmente contratadas, foram com recursos públicos, o que torna mais grave a falha. Por
fim, a ausência do extrato bancário completo, no caso concreto, em que não foram recebidos
os extratos eletrônicos, impediu a fiscalização das contas e a averiguação de possível
recebimento de outros recursos.
No ponto, destaco trecho do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Do cotejo analítico entre o que foi exposto pela parte e o que consta na sentença
recorrida, constata-se que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade
suficiente para ensejar a desaprovação, pois a incompletude da documentação
(omissão na declaração de despesa e ausência de extrato do período integral de
campanha) impede a análise do ingresso e dispêndio de recursos, bem como das
despesas realizadas e dos demonstrativos contábeis.
Além disso, mais de 10% dos recursos foram movimentados pela parte recorrente de
maneira irregular, percentual significativo em relação à totalidade de
receitas/despesas (R$ 3.000,00), de forma que a aplicação do princípio da
l.
proporcionalidade torna-se inviáve
Ressalte-se que o percentual acima expresso refere-se a recursos públicos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no montante de
R$3.000,00, fato que torna especialmente grave a conduta.
(ID 42952919) (Grifo inexistente no original)

Sendo assim, diante do conjunto das irregularidades constatadas, impõe-se a
manutenção da sentença que desaprovou as contas do candidato e determinou o recolhimento
de R$ 337,97 (trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Nesse sentido, nega-se provimento ao recurso.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 42998333 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2022 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717452843800000041970307
Número do documento: 22070717452843800000041970307

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600225-74.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 VALDECIR ANTONIO
GIELDA VEREADOR, VALDECIR ANTONIO GIELDA - Advogado do RECORRENTE: CARLOS
EDUARDO SIMOES MARTERER - PR72485-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.
Num. 42998333 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2022 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070717452843800000041970307
Número do documento: 22070717452843800000041970307